Tribunal: CARF
Processo: 15504.728926/2016-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.728926/2016-35
ACÓRDÃO
1202-001.674 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALIANZA IMOVEIS LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2017
EXCLUSÃO. DÉBITOS EM ABERTO. COMPROVAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO
PRÉVIA. IMPROCEDÊNCIA.
Restando devidamente comprovado nos autos que os débitos que
motivaram a exclusão da interessada do SIMPLES NACIONAL estavam
quitados, impõe-se o cancelamento do ADE de exclusão e o
restabelecimento da inscrição no regime de tributação simplificada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para tornar sem efeito a exclusão da recorrente do Simples Nacional promovida
pelo ADE DRF/BHE no 201646, devendo a Unidade de Origem adotar as providências necessárias
para reinclusão da recorrente naquele sistema.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Luis Ulrich Pinto,
Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine
Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.674 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728926/2016-35
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão proferida pela 4a Turma
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) em Florianópolis, consubstanciada no
acórdão no 07-40.134, de 26/07/2017, assim ementado:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL. HIPÓTESE.
Acarreta a exclusão de ofício do Simples Nacional, a existência de débitos com
exigibilidade não suspensa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Outro Colegiado deste CARF, em sessão realizada em 15/10/2020, resolveu
converter o julgamento em diligência (Resolução no 1402-001.225).
Adoto, por concordar com seus termos, o relatório produzido por ocasião daquela
sessão de julgamento para, ao final, complementá-lo com os eventos posteriores:
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis (SC).
Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 07-40.134 - 4a Turma
da DRJ/FNS, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações
processuais.
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade ao Ato Declaratório
Executivo DRF/BHE no 2016146, de 09/09/2016, de fl. 12, por meio do qual a
Interessada foi excluída de ofício do Simples Nacional, com efeitos a partir de
01/01/2017.
A exclusão foi motivada pela existência de débitos com a Fazenda Pública Federal,
com exigibilidade não suspensa.
[...]
Inconformada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade de fls.
2 e 3, por meio da qual alega, em síntese, que:
- conforme documentos em anexo, regularizou o débito previdenciário referente a
competência 12/2015 no prazo estipulados pelo art. 4o do ADE;
- os débitos previdenciários DEBCADs 43.146.471-5, 46.645.219-5 e 46.645.222-5,
já haviam sido devidamente quitados pelo contribuinte, conforme documentos
anexos, com os benefícios da Lei no 12.996 de 2014; inclusive, quando do pedido
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.674 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728926/2016-35
3
de Adesão ao Simples Nacional, fora solicitado ao contribuinte a apresentação dos
pagamentos desses DEBCADs à RFB;
- cabe alertar, que a apresentação dos documentos pelo contribuinte, dentro do
prazo estabelecido pelo ADE fora comprometida pela Greve dos Auditores Fiscais
da RFB, vez que não possuía senha suficiente para que o contribuinte pudesse
ajustar tais pendências;
Por fim, diante de todo o exposto, requer a total improcedência do ADE, cessando
seus ulteriores efeitos e, consequentemente, o seu arquivamento, para que assim,
a interessada permaneça no Simples Nacional, por ser um ato de justiça fiscal.
Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A 4a Turma da DRJ/FNS, por meio do Acórdão no 07-40.134, julgou a Manifestação
de Inconformidade Improcedente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL. HIPÓTESE.
Acarreta a exclusão de ofício do Simples Nacional, a existência de débitos com
exigibilidade não suspensa.
Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes
fundamentos:
1. Conforme Ato Declaratório Executivo – ADE, de fl. 12, a interessada foi excluída
de ofício do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/01/2017, em virtude da
existência de débitos, para com a Fazenda Pública Nacional, com exigência não
suspensa.
2. Posto isto, passa-se, então, à análise da situação do contribuinte na data limite
estipulada pelo ato declaratório para regularização dos débitos, a fim de que o ato
de exclusão fosse tornado sem efeito.
3. Tendo o contribuinte tomado ciência do Ato Declaratório, conforme
documento de fl. 30, em 13/10/2016, a data limite para regularização dos débitos
para que a exclusão se tornasse sem efeito seria 12/11/2016.
4. Em sede de manifestação de inconformidade, por sua vez, a interessada, para
comprovar que procedeu o pagamento do débito previdenciário decorrentes do
batimento GFIP x GPS, no valor de R$ 412,72, juntou aos autos à fl. 25, cópia da
Guia da Previdência Oficial – GPS, paga em 10/10/2016, no valor de R$ 536,24 (R$
412,72 INSS + R$ 123,52 juros e multa), referente a competência 12/2005.
5. Assim, considerando-se que a data limite para regularização do débito em
comento se deu em 12/11/2016, há que se considerar que a referida
regularização se deu nos termos do prazo estipulado pelo ADE.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.674 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728926/2016-35
4
6. Todavia, no que tange aos débitos previdenciários DEBCADs 43.146.471-5,
46.645.219-5 e 46.645.222-5, em que pese as alegações da defesa quando aduz
que já havia procedido o pagamento dos mesmos, fato é que da análise dos
documentos juntados aos autos em sede de manifestação de inconformidade,
ainda que a interessada, de acordo com demonstrativo abaixo colacionado,
extraído do relatório emitido pela Receita Federal do Brasil, para fins de
solicitação de Certidão Positiva de Débito com efeito de Negativa, de fl. 21, tenha
logrado êxito em comprovar que os respectivos débitos foram incluídos no pedido
de parcelamento, não consta dos autos nenhum comprovante de pagamento do
parcelamento dos créditos em comento.
[...]
7. Não bastasse isso, de acordo com consulta realizada, no dia 31/01/2017, junto
ao sistema SIVEX da Receita Federal do Brasil, extrato de fl. 29, após, portanto, do
prazo para regularização, vencido em 12/11/2016, não foram localizados qualquer
pagamento para os referidos débitos.
A Resolução proferida pelo Colegiado visou esclarecer os seguintes pontos
relacionados à contenda:
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso em
diligência, remetendo-se os autos do presente feito à Unidade Local, para:
1.
Pronunciar-se, de forma conclusiva, sobre a procedência das
alegações/documentos apresentados pela recorrente e a (in)satisfação das
condições para permanência no Simples Nacional.
2. Intimar a recorrente a apresentar a escrituração e demais documentos que
entender necessários para a comprovação dos pagamentos dos referidos débitos.
3. Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações alcançadas,
com justificativas e explicações claras.
4. Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser dado vista à
recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente, garantindo o
contraditório e a ampla defesa.
5. Posterior retorno à 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do CARF para
continuidade do julgamento.
A Unidade Local da RFB, atendendo à demanda da diligência requerida, pronunciou-
se por meio da informação no 57/2021-RFB/DEVAT/EBEN/SIMPMEI (fls. 90 e 91), firmando a
seguinte conclusão:
12. Diante do acima exposto, fica demonstrado que, embora o DEBCAD
431464715 tenha sido cancelado, restaram os DEBCADS 46645219-5 e 46645222-
5, que não foram regularizados dentro do prazo estabelecido pela legislação, qual
seja até 12/11/2016, de acordo com o estabelecido pelo § 2o do art. 31 da Lei
Complementar 123/2006.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.674 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728926/2016-35
5
13. Dê-se ciência da presente Informação ao contribuinte, aguarde-se o prazo
legal para manifestação e, posteriormente, encaminhe-se à 2a Turma da 4a
Câmara da 1a Seção do CARF para continuidade do julgamento.
A Interessada, ora Recorrente, foi cientificada das conclusões da diligência em
03/08/2021 (AR, fl. 92) e não se manifestou no prazo a ela concedido.
Entretanto, em 08/09/2021 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada, fl. 96), a
Recorrente apresentou as considerações e documentos de fls. 98 a 104, donde conclui:
Conforme explanado acima, requer a solicitante, a juntada dos documentos
digitais por ela apresentados ao processo, para fins de comprovação do
recolhimento dos debitos estabelecidos no DEBCADs: 46.645.219-5 e 46645222-5,
conforme demonstrado.
Fica o contribuinte à disposição para maiores esclarecimentos.
Requer ainda, seja acolhido e julgado de forma tempestiva, suas alegações.
Em seguida, tendo em vista que o Relator do feito não atua mais como Conselheiro,
o processo foi submetido a novo sorteio, cabendo-me a relatoria do feito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira , Relator.
A admissibilidade recursal foi analisada na sessão de julgamento que converteu o
feito em diligência.
Muito sucintamente, o litígio instaurou-se com o inconformismo da ora Recorrente
quanto à sua exclusão do SIMPLES NACIONAL procedida pelo Ato Declaratório Executivo DRF/BHE
no 2016146, de 09/09/2016, com efeitos a partir de 01/01/2017. Segundo o documento, a
exclusão foi motivada pela existência de débitos para com a Fazenda Nacional sem exigibilidade
suspensa. Cientificada da exclusão em 12/11/2016, a Contribuinte não teria regularizado
tempestivamente (até 12/11/2016) os débitos que motivaram sua exclusão.
Na manifestação de inconformidade e no recurso voluntário sustenta a Recorrente
que os referidos débitos haviam sido quitados, seja por pagamento direto, seja por pagamentos
realizados com os benefícios instituídos pela Lei no 12.996/2014.
Diante da documentação acostada aos autos, a TO 1402 houve por bem converter o
julgamento em diligência a fim de que a unidade da RFB competente analisasse as alegações e
documentos apresentados para aferir seriam suficientes para garantir a permanência da
Recorrente no Simples Nacional.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.674 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728926/2016-35
6
A unidade da RFB, por meio da informação de fls. 90 e 91 concluiu que, dos 3
DEBCADs que motivaram a exclusão da Contribuinte do Simples Nacional, 2 permaneciam com
valores devedores após o prazo concedido para sua regularização (12/11/2016).
Os documentos de fls 83 e 84 demonstram os valores que remanescem devedores,
conforme informação prestada pela RFB. São eles referentes aos DEBCADs 46645222-5 e
46645219-5. Os saldos devedores estão assim discriminados nos referidos documentos:

Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.674 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728926/2016-35
7
A Contribuinte, intimada antes da conclusão da diligência fiscal empreendida, não
se manifestou tempestivamente a fim de influir em seu resultado. Novamente intimada após a
finalização do trabalho realizado pela unidade de origem da RFB, apresentou os esclarecimentos
de fls. 98 a 103.
Bem verdade que as informações e documentos foram apresentados após expirado
o prazo de 30 dias concedido para sua manifestação. Entretanto, como bem assentou a Resolução
deste mesmo processo, os dispositivos dos arts. 16, § 4o e 17 do Decreto no 70.235/1972 não
podem ser interpretados literalmente, sob pena de sepultar o princípio da verdade material, que
deve modular as decisões proferidas pelos órgãos julgadores administrativos.
No caso em apreço, há de se verificar que a Contribuinte apresentou em atenção à
conclusão da diligência realizada, dentre outros, os documentos de fls. 100 e 103 (que é o mesmo
documento apresentado em segundo lugar na fl. 100). Tratam-se de guias de recolhimento de
contribuição previdenciária (GPS).
No primeiro documento, verifica-se que o valor do INSS (campo 6) foi de R$ 568,05
e o “valor outras entidades” (campo 9) foi de R$ 126,32, totalizando recolhimento, exceto os
acréscimos legais, de R$ 694,37, exatamente o valor relativo ao mês 06/2014, conforme
demonstrativo de fl. 98. Adicionando-se a ele o montante de R$ 1.070,86, valor devedor do mês
01/2014 do mesmo demonstrativo, obtém-se a soma de R$ 1.765,23, o exato valor do principal
não liquidado do DEBCAD no 46645219-5 (fl. 84).
Ocorre que o valor do mês de 01/2014 está, não se sabe por qual razão,
decomposto em duas partes. A primeira parte é esta de R$ 1.070,86, integrante do DEBCAD no
46645219-5. A segunda parcela, no valor de R$ 446,79 (demonstrativo de fl. 101) está inclusa no
DEBCAD no 46645222-5. O total do mês 01/2014, portanto, atinge R$ 1.517,65. A 2a GPS de fl 100
(que é exatamente a mesma da estampada à fl. 103) indica que houve o recolhimento de R$
1.377,30 (campo 6, valor do INSS) e R$ 140,36 (campo 9, valor outras entidades), perfazendo um
recolhimento, excetuando-se os acréscimos legais, de R$ 1.517,66, o exato valor devido em
01/2014.
Somando-se os dois pagamentos apresentados, exceto os acréscimos legais, obtém-
se o total de R$ 2.212,03, quase a exata soma dos principais informados nos DEBCADs 46645219-
5 (fl. 84) e 46645222-5 (fl. 83), que perfaz o total de R$ 2.211,96.
É verossímil, portanto, a alegação da Recorrente que os dois DEBCADs
remanescentes estariam liquidados por pagamentos realizados antes da emissão do ADE, posto
que os dois pagamentos acima tratados foram realizados em 14/01/2015 e o ADE foi publicado em
setembro de 2016.
Ad cautelam, contudo, dada a relevância da decisão pela permanência ou não da
Recorrente na sistemática do Simples Nacional, bem como o fato de que as GPS foram
apresentadas após as conclusões da diligência anterior, seria oportuno que a unidade de origem
da RFB se manifestasse sobre os documentos de fls. 100 e 103, bem como se pronunciasse se,
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.674 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728926/2016-35
8
caso disponíveis, os valores são suficientes para liquidar os DEBCADs que ainda justificam a
exclusão da Contribuinte da sistemática favorecida do Simples.
Com este objetivo, foi aprovada a Resolução no 1402-001.225 por converter
novamente o julgamento em diligência a fim de que a unidade da RFB responsável pelo feito
adotasse prestasse as seguintes informações:
1 – Informar se as GPS de fls. 100 e 103 estão disponíveis nos sistemas eletrônicos
da RFB;
2 – Caso não estejam disponíveis, informar as razões que impediram suas alocações
aos débitos de 01/2014 e 06/2014, integrantes dos DEBCADs nos 46645219-5 e 46645222-5;
3 – Caso estejam disponíveis os pagamentos, informar se os valores recolhidos são
suficientes para liquidar os saldos dos DEBCADs 46645219-5 e 46645222-5, únicos que ainda
fundamentam a exclusão da Contribuinte da sistemática do Simples Nacional;
4 – Caso necessário, intimar a Contribuinte a apresentar novos documentos que
permitam influenciar na solução do litígio;
5 – Ao final, após formalizado o relatório de diligência fiscal, dar ciência à
Interessada, ofertando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação; vencidos os quais os
autos deverão ser devolvidos ao CARF, com ou sem resposta da Contribuinte.
Diante das requisições acima, a unidade de origem, por meio do Relatório de
Diligência Fiscal Eqsim/SRRF09/RFB, de 8 de agosto de 2024, emitiu as seguintes conclusões (com
destaques ora acrescidos):
“O débito 466452195 tinha competências 01/2013, 09/2013, 01/2014 e 06/2014
(folha 154). As competências 01/2013 e 09/2013 foram liquidadas através do
pagamento efetuado em 25/08/2014 no valor R$ 1.731,82 (folhas 155 a 157).
O débito 466452225 tinha competências 01/2013, 09/2013 e 01/2014, (folha
154). As competências 01/2013 e 09/2013 foram liquidadas através do
pagamento efetuado em 25/08/2014 no valor R$ 738,93 (folhas 157 a 159).
As competências 01/2014 e 06/2014 dos dois débitos acima não foram liquidadas
porque os pagamentos efetuados em 14/01/2015 (folhas 98 a 104) foram feitos
após a formalização dos débitos, que ocorreu em 22/08/2014. Como os
pagamentos foram feitos com códigos 2100, quando o correto seriam códigos
4200, não houve a apropriação automática dos valores e os pagamentos encon-
tram-se disponíveis em nosso sistema.
Esses pagamentos seriam suficientes para liquidar as competências 01/2014 e
06/2014, mas como não houve a apropriação os saldos dos débitos foram
inscritos em Dívida Ativa da União em maio de 2016.
Posteriormente à inscrição os débitos foram liquidados em parcelamento na
PGFN.”
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.674 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728926/2016-35
9
Intimada do relatório de diligência fiscal em 16/08/2024 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem, fl. 170), a Interessada apresentou em 26/08/2024 (fl. 173) as
considerações de fls. 174 e 175 por meio da qual requer seja considerado improcedente o ADE e
que a empresa seja mantida na sistemática do SIMPLES NACIONAL.
Assiste razão à Interessada.
As conclusões apresentadas no relatório de diligência fiscal não deixam margem
para dúvidas quanto à realização dos pagamentos em14/01/2015, antes da emissão do ADE de
exclusão, que aconteceu em setembro de 2016.
Mais, o relatório apresentado informa que os pagamentos continuam disponíveis
nos sistemas da RFB, ou seja, não foram aproveitados para liquidar qualquer outro débito da
Interessada, que pagou novamente os mesmos débitos por meio de parcelamento formalizado no
âmbito da PGFN.
Os débitos foram encaminhados para inscrição em Dívida Ativa da União (DAU) pela
singela razão de terem sido realizados com código de arrecadação diverso do que deveria ter sido
utilizado e esta mesma inscrição em DAU motivou a exclusão da empresa do SIMPLES NACIONAL,
exclusão essa absolutamente indevida, já que os valores haviam sido previamente liquidados.
CONCLUSÕES
Por todo o exposto e pelo mais que dos autos consta, voto por conhecer do recurso
voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento, tornando sem efeito a exclusão da Recorrente da
sistemática do SIMPLES NACIONAL promovida pelo ADE DRF/BHE no 2016146, de 09/09/2016,
devendo a unidade de origem adotar todas as providências necessárias para reinclusão da
Recorrente no SIMPLES NACIONAL.

(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 187
DF CARF MF
Original